Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-29.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-29.2021.8.14.0105

APELANTE: JONAS DA SILVA TRINDADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL HABITUAL.
PROVA PERICIAL PRODUZIDA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO ADEQUADO JULGAMENTO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jonas da Silva Trindade, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade com Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Assim, o conjunto probatório dos autos demonstram a inexistência de nexo causal/concausal entre Doença/moléstia ou lesão do autor e a atividade exercida, tendo o perito concluído que as patologias indicadas na exordial são de ordem hereditária e idiopática.

Convém mencionar que o perito é médico do trabalho, portanto possui aptidão suficiente para consignar a capacidade para o trabalho.

Desta feita, levando em consideração a realização da perícia que concluiu pela capacidade laboral da parte autora, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, extinguindo o processo com julgamento de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o autor em custas e honorários face o deferimento da justiça gratuita.

Ressalto que em decisão de id 46609540 - Pág. 3 já foram fixados os honorários da perita em R$880,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), cuja importância deverá ser paga pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. P.R.I.C.

Tudo cumprido, arquive o feito com as cautelas de estilo.”

Dos autos se extrai que o Sr. Jonas da Silva Trindade, em razão das patologias apresentadas, postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio-doença, processado sob o NB
633.186.375-7

que lhe restou indeferido, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa (ID 10143497 – fls. 1).

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em Decisão Interlocutória (ID 10143500 – fls. 1) postergou a apreciação do pedido de antecipação de tutela.

Ao contestar, o INSS (ID 10143501 – fls. 1/2) o INSS alega ausência de incapacidade para o trabalho, aferida em perícias médicas, tanto emitida pelo agente público réu quanto emitida pelo perito designado pelo Juízo de origem, restando nítido que a parte autora não cumpre os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-doença, postulando a produção de prova pericial e, assim, caso a perícia médica confirme a incapacidade laboral, nada impede que, em audiência, venha a Autarquia Previdenciária a celebrar acordo judicial.

Em ID 10143503 – fls. 1/2, decisão proferida pelo Juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela pretendida, determinou a intimação da parte autora para apresentar réplica e, decorrido o prazo determinou que as partes especifiquem, no prazo legal, as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando seu alcance e pertinência, sob a pena de indeferimento.

Em réplica à contestação (ID 10143507 – fls. 1/4) o autor reafirma a incapacidade laboral e a possibilidade de concessão do benefício pleiteado.

O Juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de perícia médica judicial, nomeando perito, formulando quesitos e possibilitando a indicação de assistentes técnicos pelas partes (ID 10143568 – fls. 1/4).

O Laudo Médico Pericial Judicial (ID 10143589 – fls. 1/4), conclui pela capacidade do periciando para o desempenho da atividade laboral relatada pelo autor ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe garanta a sua subsistência e assim se manifesta o perito.

“Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, não temos elementos para fazer o nexo causal entre as patologias apresentadas com o relato do autor de que teria sido em decorrência de acidente de trabalho, considerando a etiologia e o intervalo de aparecimento de cada doença. O autor deve ser afastado do trabalho por ocasião dos períodos de convalescença cirúrgica.”

Sentença proferida (ID 10143601 – fls. 1/4), julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o autor apelou (ID 10143606 – fls. 1/8), relatando que ainda permanece enfermo para o labor, sentindo fortes dores por conta de sua doença; que não possui grau de estudo adequado para concorrer ao mercado de trabalho, asseverando que não é capaz de exercer qualquer atividade, conforme os laudos e exames acostados ao processo, pelo que postula a reforma integral da sentença, sendo-lhe deferido o pedido de implantação imediata do benefício postulado.

Apresentadas as contrarrazões pelo INSS (ID 10143609 – fls. 1/2), pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 10458745 – fls. 1/5), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Quanto ao recurso interposto pelo Sr. Jonas da Silva Trindade, entendo não prosperar.

Pois bem, constata-se nos autos que o juízo
a quo

em ID 10143568 – fls.1/2
, determinou a realização de
perícia
médica, nomeando a perita judicial Dra. Filomena Brandão Barroso Rabello (médica do trabalho, especialista em perícias) para proceder à
perícia
médica questionada. Deferiu, ainda, a apresentação de quesitos pelas partes, caso entendessem necessário.

Não houve impugnação à nomeação da profissional mencionada por quaisquer das partes, tornando-se matéria preclusa, segundo entendimento jurisprudencial consolidado (AgInt no REsp 1667632/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018).

Fora isso, analisando os argumentos do apelante em relação à
perícia
realizada, entendo que seus argumentos são demasiadamente frágeis e, portanto, incapazes de gerar a declaração de sua nulidade, tampouco a substituição do perito ou a realização de uma nova, já que não se pode afirmar, de antemão, que a
expert
designado para a realização da
perícia
não tenha feito um exame aprofundado das doenças do requerente e tenha se utilizado de métodos científicos eficientes capazes de identificar as patologias do autor.

Isso porque, como regra, presume-se que todo médico tenha conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial constante nos autos conclui que o segurado é portador de Hérnia inguinal n/esp. (CID: K40.9) + Hérnia umbilical (CID: K42) + Hidrocele n/esp. (CID: N43.2). No entanto a perita assim se manifesta
: “Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, não temos elementos para fazer o nexo causal entre as patologias apresentadas com o relato do autor de que teria sido em decorrência de acidente de trabalho, considerando a etiologia e o intervalo de aparecimento de cada doença. O autor deve ser afastado do trabalho por ocasião dos períodos de convalescença cirúrgica.”

Diante dessas conclusões, resta clara a definição de que o recorrente é portador de lesão não incapacitante, que não está relacionada ao seu ambiente profissional, rompendo o nexo de causalidade que sobejaria para a concessão do benefício previdenciário, conforme pleiteado.

Desse modo, robusta é a jurisprudência no sentido de que, não preenchidos os requisitos legais, descabe a concessão do pretendido benefício previdenciário,
verbis
:

Ação de indenização por acidente do trabalho Disacusia e males na coluna - Inexistência de patologia incapacitante e tampouco se revela presente o nexo causal autorizador da reparação previdenciária. Sentença mantida Recurso desprovido. Se inexistente a disacusia e a moléstia na coluna vertebral que acomete o obreiro não guarda nexo com o labor, posto versar sobre patologia degenerativa, não há que se falar em moléstias profissionais, motivo pelo qual nenhum reparo deve ser lançado na bem lançada sentença.”

(TJSP -
Apelação nº 0009558-22.2009.8.26.0053. 16ª Câmara de Direito Público. Relator: Luís Gustavo da Silva Pires. Julgamento: 24 de Fevereiro de 2015. Publicação: 01/03/2015)

ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO OBREIRO L.E.R./D.O.R.T. NOS MEMBROS SUPERIORES AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL Provada pericialmente a inexistência de moléstias incapacitantes nos membros superiores, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo causal entre as afecções e o labor. MALES COLUNARES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -Provada pericialmente a inexistência de nexo causal entre os problemas na coluna e o labor, descabe indenização acidentária. CONVERSÃO DOS AUXÍLIOS-DOENÇA PREVIDENCIÁRIOS EM SEUS HOMÓLOGOS ACIDENTÁRIOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - Ante a ausência de nexo causal entre as moléstias e o labor, descabe a conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide. Pleito de conversão do julgamento em diligência afastado. Improcedência mantida Recurso não provido.

(TJSP -
Apelação nº 0009218-21.2011.8.26.0405. 16ª Câmara de Direito Público. Relator: Antonio Tadeu Ottoni. Julgamento: 29 de abril de 2014. Publicação: 07.05.2014)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA "AÇÃO PREVIDENCIÁRIA RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. (1) LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORAL E A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL -
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A O ACIDENTE DE TRABALHO ALEGADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELO DO INSS. (2) PLEITO PARA QUE SEJA RESSARCIDO, PELO ESTADO DO PARANÁ, DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA DE GRATUIDADE PARA AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS - ART.
129
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DA LEI N.º
8.213
/91 - HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO INSS, VENCIDO OU VENCEDOR, QUANDO DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO ESTADO, QUE SEQUER É PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.
129
,
PARÁGRAFO ÚNICO
DA LEI Nº
8.213
/1991.RECURSO (01) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (02) CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 6ª C. Cível - AC - 1613517-8 - Curitiba - Rel.: Renato Lopes de Paiva - Unânime - - J. 21.02.2017)

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade. Destarte, entendo que o contexto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar o resultado do laudo pericial.

Assim, concluo, com apoio na aferição da especialista, que atesta que a condição física do demandante não o impede para o exercício regular do trabalho em atividade laboral, bem como que não há necessidade de complementação ou realização de nova perícia.

E uma vez que não estando comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas apresentadas pelo apelante, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, ao recurso de apelação interposto pelo Sr. Jonas da Silva Trindade, mantendo íntegra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/02/2023